Tribunal: TJSP
Processo: 1063075-36.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Prequestionamenteo e pretensão à rediscussão da matéria – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Prequestionamenteo e pretensão à rediscussão da matéria – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração 1063075-36.2013.8.26.0100/50000 São Paulo Voto 39637
AEDG
Registro: 2020.0000553783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063075-36.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NORFOLK INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados EDER
NATALINO DA SILVA e GILVANE BAPTISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063075-36.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 39637 – AEDG
2
Voto n.o 39637
Embargos de Declaração 1063075-36.2013.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Norfolk Investimentos Imobiliários Ltda.
Embargados: Eder Natalino da Silva e Gilvane Baptista da Silva
Embargos
de
Declaração

Inexistência
de
omissão

Prequestionamenteo e pretensão à rediscussão da matéria

Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão
todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da
matéria de fundo levantada Propósito infringente obstado pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil Observância do art.
1.025, do Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 291/303 (autos principais) que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso da ré, ora embargante.
Norfolk
Investimentos
Imobiliários
Ltda.
interpõe os presentes embargos com fulcro no art. 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil. Acoimando o julgado de omisso, objetiva o
prequestionamento da matéria aduzindo que suscitou a inobservância dos arts.
104, 402, 421, 422 e 725 todos do Código Civil, tendo o Tribunal se quedado
inerte. Menciona os arts. 138 e 171, II, do Código Civil ressaltando que os
embargados não alegaram a ocorrência de vício derivado de erro, dolo,
coação, simulação ou fraude. Enfatiza que as chaves da unidade foram
entregues em 14 de outubro de 2014 e “que o mero aborrecimento não é fato
capaz de trazer efetivo prejuízo à imagem, credibilidade ou à honra objetiva
do proprietário do imóvel. Pode ter havido percalço, dissabor, contratempo
passageiro a que todos se sujeitam na vida cotidiana, mas, não, dano moral.”
(textual, fls. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063075-36.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 39637 – AEDG
3
Manifestação dos embargados (fls. 7/19).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O acórdão não é omisso e, na verdade, não se
verga a embargante ao que foi decidido.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de experiência, a
justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Portanto, tem-se que os presentes embargos,
além de objetivarem o prequestionamento da matéria, revestem-se de nítido
caráter infringencial e pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que
é obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos não constituem via adequada para
manifestação
de
inconformismo
com
o
decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão apenas
porque reflete entendimento contrário ao
defendido pela embargante. Acórdão que
examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados” (Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063075-36.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 39637 – AEDG
4
Declaração no 819.786-5/2-01-São Paulo, Rel.
Des.
Antonio
Carlos
Villen,
v.u.,
j.
17/11/2008).
É evidente, pelo simples cotejo do julgado que
tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão de fundo e o
fato da decisão hostilizada não ter examinado, minuciosamente, ponto por
ponto todos os argumentos apresentados pela embargante, não significa tenha
remanescido alguma lacuna que deva merecer manifestação específica,
consoante está a exigir o recurso manejado pela embargante não sendo,
ademais, caso de perfilar todos os pontos articulados nas razões dos
embargos, a não ser para justificar a possibilidade de abertura das vias
recursais aos Egrégios Tribunais Superiores.
Saliente-se também que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RTJSP 11/114).
Assim, também já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Se os fundamentos da decisão são de tal forma
suficientes ao convencimento jurídico adotado no julgamento, explicitados os
aspectos essenciais da questão posta em discussão, é dispensável ao julgador
responder todas as questões formuladas” (Embargos de Declaração no RMS
6219/MG) “apud” Embargos de Declaração no RMS 3.563-MS, Rel. Min.
José Arnaldo, 5a T., v.u., j. 26.11.96, DJU 24.2.97, p. 3347.
E, nos termos, do art. 1.025 do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063075-36.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 39637 – AEDG
5
Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator